Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN DE MIRANDA - CPF: 581.939.011-34 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 04.449.330/0001-10 (APELADO), THIAGO SOARES CARVALHO DA SILVA - CPF: 036.703.911-77 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), SEMEAR GESTORA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.829.511/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MIRIAN DE MIRANDA
.

APELADO(S):

SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA
E SEMEAR GESTORA FINANCEIRA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 49 DO CDC. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, declarando extinto o vínculo obrigacional e determinando a restituição de R$ 200,00, valor efetivamente pago, em razão da não observância do direito de arrependimento.

A insurgência recursal limita-se à negativa de indenização por dano moral, decorrente da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, mesmo diante de contratação presencial em loja física; e (
ii
) se a negativação do nome da consumidora, decorrente de débito controverso, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de arrependimento previsto no CDC pressupõe contratação realizada fora do estabelecimento comercial, o que não ocorreu no caso concreto, conforme confissão da própria autora.

5. A ausência de comprovação de desistência tempestiva, nos termos do art. 49 do CDC, afasta a tese de inexigibilidade da dívida.

6. A inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento contratual não ilidido nos autos, sendo legítima e não configurando, por si só, dano moral indenizável.

7. Inexistindo prova de ilicitude no apontamento, descabe a reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é inaplicável a contratos celebrados presencialmente em estabelecimento comercial. 2. A negativação
decorrente de inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000105-15.2022.8.11.0031, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 16.11.2023; TJDFT, Ap.
Cív
. no 0718511-80.2021.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Mirian de Miranda.

Na ocasião, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenando a parte requerida a restituir à parte autora o valor efetivamente pago, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), em razão da resistência da requerida quanto ao exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Do equívoco na análise dos danos morais
.

Da indevida desconsideração da negativação do nome da consumidora
.

Da existência de elementos probatórios aptos a comprovar o abalo moral indenizável
.

Do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
.

A parte apelada
, embora devidamente intimada
, não
apresentou suas contrarrazões (ID.
302273379
)
ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MIRIAN DE MIRANDA.

APELADO(S):
SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA E SEMEAR GESTORA FINANCEIRA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Mirian de Miranda.

Na ocasião, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenando a parte requerida a restituir à parte autora o valor efetivamente pago, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), em razão da resistência da requerida quanto ao exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

1.
Do equívoco na análise dos danos morais e da indevida desconsideração da negativação do nome da consumidora
.

Inicialmente, verifica-se que a apelante sustenta que comunicou a rescisão contratual dentro do prazo legal de sete dias, razão pela qual a dívida seria inexigível, tornando ilícita a negativação do seu nome.
Argumenta, ainda, que o simples apontamento indevido já é suficiente para configurar dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a tese central sustentada pela parte apelante repousa na alegada comunicação tempestiva da desistência contratual, com fundamento no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a própria autora/apelante reconheceu, em sua narrativa inicial, que o contrato foi formalizado de forma presencial, no interior da unidade comercial da requerida, o que exclui, de forma inequívoca, a incidência do referido dispositivo legal.

A jurisprudência hodierna tem reiteradamente afastado a aplicação do art. 49 do CDC em situações nas quais a contratação se dá em sede física da fornecedora
, senão vejamos
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CONTRATAÇÃO
PRESENCIAL .
RESCISÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE TAXA ADMINISTRATIVA E MULTA EXPRESSAS EM
CONTRATO .
AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DECONTOS DAS PARCELAS APÓS O PEDIDO DE RESCISÃO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA
DOBRADA .
BOA FÉ OBJETIVA INOCORRÊNCIA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1- O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, tem cabimento nas comprar não presenciais.
2-
A rescisão contratual se submete aos termos contratados, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário na ausência de abuso
identificado .
3- Havendo descontos indevidos, é devida a repetição do indébito, nos termos do Tema 929/STJ. 4- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome, anteriores e posteriores àquela discutida, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000105-15.2022 .8.11.0031, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2023) (
g.n
.)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
COMPRA DE MATERIAL CIRÚRGICO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA .
ALTERAÇÃO QUE NÃO POSSIBILITA À RÉ O ALCANCE DE MELHOR POSIÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. COMPRA
PRESENCIAL .
NÃO APLICAÇÃO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MERA DESISTÊNCIA DA
CONSUMIDORA .
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. RETENÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULOS DE TAXAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. DANOS
MORAIS .
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ACATAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
1 .
Como cediço, a interposição de recurso deve estar permeada pelo binômio utilidade/necessidade, sendo que a alteração do julgado deve propiciar ao recorrente o alcance de melhor posição jurídica. 1.1. No caso específico dos autos, os pedidos da autora foram julgados improcedentes em primeira instância, não se vislumbrando interesse recursal para que seja alterada meramente a fundamentação adotada pelo Magistrado a
quo .
1.2. Apelação da requerida não conhecida.
2 .
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os pedidos devem ser analisados segundo interpretação lógico-sistemática. Assim, o fato de algum pedido não constar de forma
expressa de tal campo da petição inicial não tem o condão de afastar a sua análise, se for possível se extrair das razões, por intermédio de interpretação lógico-sistemática, que o autor busca aquela pretensão.
2.1 .
No caso dos autos, ao longo da exordial, a autora sustenta que deve ser devolvida a diferença retida pela requerida em relação à compra e venda celebrada entre as partes, inclusive incluindo tal montante no valor atribuído à causa, razão pela qual o pedido deve ser examinado e resolvido. 3. A ausência de análise de algum pleito formulado pelas partes acarreta
error
in procedendo e, tratando-se de matéria já devidamente instruída nos autos, deve ser objeto de apreciação e julgamento imediatos.
4 .
Na hipótese de compra presencial, o fornecedor somente é obrigado a receber a devolução do produto no caso de haver defeito ou vício neste e não ter sido promovida a sua reparação.
4.1. O
art
. 49, parágrafo único, do CDC se aplica somente para os casos em que a compra não é efetuada de forma presencial no estabelecimento do fornecedor, o que não é o caso dos autos.
4.2. A autora adquiriu material cirúrgico em loja física da requerida, cujo custeio inicialmente não havia sido autorizado pelo plano de
saúde .
Em vista da posterior autorização pelo plano de saúde, a autora solicitou perante a requerida a devolução do produto com a restituição do valor pago. 4.3. A requerida efetuou, via pix, a restituição parcial do valor pago pela autora, retendo os valores referentes a taxas cobradas pela operadora do cartão de crédito e de
débito .
4.4. Uma vez que não há norma obrigando a fornecedora a proceder com tal devolução e restituição, a reposição do valor pago pela consumidora configurou mera liberalidade da fornecedora, não havendo qualquer norma legal que lhe imponha o dever de arcar com as taxas referentes às operações efetuadas com cartão de crédito e de débito pela autora.
5 .
Para que haja o dever de reparação
( CC
,
arts
. 12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito; nexo causal; e dano.
5.1 .
Na espécie, considerando que não havia obrigação legal recaindo sobre a requerida no sentido de lhe impor a aceitação da devolução do produto, não houve prática de ato ilícito a atrair a responsabilização civil. 5.2. O acervo probatório dos autos aponta que a autora não foi submetida a tratamento vexatório ou humilhante perante terceiros, mas, ao revés, atendida de forma cordial e privada na sala da diretora administrativa financeira da empresa, bem como pelo Whatsapp e pelo e-mail, não se verificando qualquer conduta que configurasse abalo a direitos da personalidade da
autora .
5.3. Os meros dissabores do
diaadia
e os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a
inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um
descontentamento .
6. Apelação da requerida não conhecida. Apelação da autora desprovida.

(TJ-DF 07185118020218070007 1713765, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023) (
g.n
.)

Ademais, ainda que se reconheça a aplicabilidade do referido dispositivo legal, não se verifica, nos autos, a existência de documento idôneo que comprove a alegada desistência tempestiva, tampouco qualquer meio de comunicação — como carta, e-mail ou protocolo de atendimento — que demonstre o exercício regular do direito de arrependimento.

Diante dessas considerações, reputam-se válidas as cláusulas contratuais que preveem a incidência de multa em caso de rescisão contratual motivada pela promitente-compradora.

Outrossim, conclui-se pela legalidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não há nos autos comprovação de adimplemento, por parte da consumidora, das obrigações assumidas no contrato
sub judice
.

Em suma, o consumidor apelado não se desincumbiu do ônus probatório a teor do previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

Portanto, inexiste ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais, tendo em vista a regularidade da cobrança e da negativação, diante da ausência de prova da ilicitude do débito.

Razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, unicamente em observância à vedação à
reformatio in pejus
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada, unicamente em observância à vedação à
reformatio in pejus
.

Em razão da existência de sucumbência recíproca,
com escopo no § 11 do artigo 85 do CPC,
majoro em 2% (dois por cento),
os honorários sucumbenciais,
sobre o valor já estabelecido em sentença em face da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025